Tribunal: TJMT
Processo: 0102802-74.2015.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
INEZ JULIETA DANTAS NETA DOS SANTOS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 102802/2015
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – VERIFICAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei n. 8.880/94.
É obrigatória a observância pelos Estados dos critérios previstos na citada lei para a conversão, em URV, dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.
Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, observando a natureza da condenação.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
INEZ JULIETA DANTAS NETA DOS SANTOS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática de fls. 128/132 dos autos em anexo, da lavra da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ente público contra a decisão de Primeiro Grau que julgou parcialmente procedente os pedidos de incorporação de vencimentos – URV, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00.
Em suas razões aduz, em síntese, a inexistência de direito dos servidores públicos integrantes do Poder Executivo Estadual ao recebimento de qualquer diferencial/incorporação a título de URV.
O recurso foi desprovido em julgamento realizado em 18/08/2015 pela então 4a Câmara Cível deste Sodalício (fls. 17/22).
Todavia, após juízo positivo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso e remessa dos autos ao STF, a Corte Suprema determinou sua devolução a esta Corte Estadual para aplicação da sistemática de repercussão geral à luz do Tema 5/STF (fl. 115).
Na sequência, a Vice-Presidência, observando aparente desconformidade do julgado com o citado tema, determinou à devolução dos autos à esta Câmara para possível juízo de retratação (fls. 118/119).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática de fls. 128/132 dos autos em anexo, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ente público contra a decisão de Primeiro Grau que julgou parcialmente procedente os pedidos de incorporação de vencimentos – URV, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00.
O recurso foi julgado pela então Quarta Câmara de Direito Cível deste Tribunal em 18/08/2015, em aresto que assim restou ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – URV – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão em apelação que determinou o pagamento da incorporação de vencimentos – URV.”

Remetidos os autos ao STF diante da interposição de Recurso Extraordinário pelo ente público, a Corte Suprema determinou sua devolução a esta Corte Estadual para aplicação da sistemática de repercussão geral à luz do Tema 5/STF, que fixou, dentre outra, a tese de que “O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”
Na sequência, a Vice-Presidência, observando aparente desconformidade do julgado com o citado tema, “pois a câmara julgadora decidiu que a diferença da URV é 11,98% enquanto o STF entendeu que neste caso, na fase de liquidação de sentença, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei n° 8.880/94”, determinou à devolução dos autos à esta Câmara para possível juízo de retratação
Realizo tal introito, passo, pois, à nova análise do recurso.
As Autoras da ação de cobrança originária são servidora pública e ingressaram com a ação, postulando a incorporação de 11,98%, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.
Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.
O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994, confira:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere à Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Desse modo, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
Vale dizer, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.
Em que pese a alegação do Recorrente de remuneração dos servidores do Executivo estadual não é regida pelo art. 168 da Constituição Federal, razão não lhe assiste, haja vista que o citado dispositivo se refere apenas ao repasse das dotações orçamentárias dos servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
Prosseguindo, quanto à apuração do direito, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
No ponto, o aresto anterior, ao estabelecer que a diferença da URV devida é 11,98%, de fato, destoou do entendimento já consolidado das Cortes Superiores no sentido de que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
A propósito:

“(..) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Como se vê, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, destacando que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda.
Quanto à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal.

“(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...)” (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07/02/2014, public. 10/02/2014)

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa no julgamento do RAC no 85268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre eles deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011).”

A seu turno, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, nos moldes das teses firmada no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.
Anoto, por fim, nesse mesmo sentido já me pronunciei sobre a matéria em debate em recentíssimo julgado, cuja ementa ora colaciono:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. É obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos e dos proventos de seus servidores. Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação. (N.U 1029016-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo apenas para determinar que se proceda à liquidação da sentença para apuração da concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido, consignando que nesse momento (liquidação da sentença) deverão ser fixados os índices estabelecidos para atualização do eventual débito, observados os Temas 810/STF e 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR